Tribunal: STF
Processo: ARE 1602109
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Marcondes Henrique Ramos Back o presente agravo (eDoc 25) em face de decisão (eDoc 20) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 14) que está assim ementado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO DE INDULTO PREVISTO NO DECRETO N. 12.338/2024 POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. 
ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA, PARA VER CONCEDIDA A BENESSE AO REEDUCANDO. IMPOSSIBILIDADE. SOMATÓRIO DAS SANÇÕES A QUE O RECORRENTE FORA CONDENADO QUE É SUPERIOR AO MÁXIMO PREVISTO PARA CONCESSÃO DO INDULTO. AGRAVANTE QUE CUMPRE PENA QUE SOMADA É SUPERIOR A 12 (DOZE) ANOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA POR AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO QUE SE IMPÕE. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 17), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XLVI, XLVII, XLVIII e XLIX, da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente, eis que as supostas violações aos dispositivos constitucionais mencionados nas razões recursais não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.

Noto, ademais, sequer foram opostos embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.

Desse modo, incide, na espécie, o óbice do Enunciado n. 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:

I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
(ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente